Tribunal: STF
Processo: HC 266944
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Andressa Sena do Nascimento contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2, p. 176).
Consta dos autos a paciente teve a prisão preventiva decretada em 29/9/2025, por suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes, associação criminosa e lavagem de capitais, no contexto de investigação de organização criminosa.
Neste writ, a defesa afirma que a paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que é mãe de uma criança de apenas 6 anos de idade, que se encontra enferma, de quem é a única responsável. 
Sustenta também a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar, haja vista que a paciente é primária e possui residência fixa, ocupação lícita.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas ou sua substituição pela prisão domiciliar.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
“(...)
O pedido de liminar foi indeferido no Tribunal de origem nos seguintes termos (fls. 73- 74):
A prisão preventiva da paciente foi decretada em 29/9/2025, nos autos do Processo nº 6036969-74.2025.8.03.0001, no contexto de complexa investigação sobre organização criminosa denominada "Família Terror Amapá", voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes, associação criminosa armada e lavagem de capitais. Conforme decisão do juízo de origem, a paciente atua como elo intermediário essencial entre Rafael Souza da Conceição, apontado como líder máximo da facção, e os demais membros em liberdade, transmitindo ordens, coordenando logística de drogas e armas, além de movimentar recursos em contas de terceiros.
A fundamentação apresentada pela autoridade judicial demonstra a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade CONCRETA dos fatos apurados e da PERICULOSIDADE extraída do contexto fático. Nesse sentido, a decisão está amparada em elementos concretos que justificam a medida extrema, não se tratando de mero exercício retórico ou abstrato da fundamentação.
Embora a impetrante invoque o direito previsto no art. 318, V, do CPP, alegando que a paciente é mãe de menor de 05 (cinco) anos de idade, é importante destacar que a própria petição inicial informa que a criança se encontra sob os cuidados da avó materna. Portanto, não há situação de desamparo absoluto que justifique a excepcionalidade da concessão liminar. De fato, a documentação juntada aos autos demonstra que o menor está regularmente matriculado em estabelecimento de ensino e recebendo os cuidados necessários.
[...] 
No presente caso, a supremacia do interesse público se evidencia pela gravidade e complexidade da atuação delitiva investigada. Trata-se de organização criminosa hierarquizada, com sofisticada rede de comunicação entre integrantes em liberdade e reclusos, utilização de linhas telefônicas em nome de terceiros e contas bancárias de interpostas pessoas para ocultar valores provenientes de atividade ilícita. A estrutura descrita nos autos revela não apenas habitualidade delitiva, mas verdadeira empresa voltada à prática de crimes graves, com divisão funcional de tarefas e permanência da atividade criminosa mesmo com alguns integrantes recolhidos ao sistema prisional.
A paciente, segundo a investigação, não exercia papel secundário ou periférico nessa estrutura. Ao contrário, atuava como ponte de comunicação e coordenação logística, o que demonstra sua relevância para o funcionamento da organização criminosa. A manutenção de sua liberdade, portanto, representaria risco concreto de continuidade das atividades criminosas e comprometimento da ordem pública, especialmente considerando que a facção mantém atuação mesmo de dentro do sistema penitenciário.
Igualmente, o decreto de prisão preventiva restou assim fundamentado (fls. 109-112):
No caso em testilha, a análise detida dos autos revela um cenário de alta gravidade social, no qual emerge a atuação de uma organização criminosa complexa, estável e hierarquizada, denominada “Família Terror Amapá (FTA)”, dedicada ao tráfico de drogas, associação criminosa e à lavagem de capitais. A periculosidade das condutas praticadas transcende a mera tipicidade penal, pois se projeta sobre a coletividade, abalando a ordem pública, fomentando a violência difusa e corroendo os alicerces da paz social. A prisão preventiva, neste contexto, não constitui medida de rigor excessivo, mas providência indispensável para o restabelecimento da normalidade social e para a contenção de práticas que, pela sua continuidade e sofisticação, representam risco concreto de perpetuação delitiva.
[...] 
Nesse sentido, Andressa Sena do Nascimento (vulgo Mulher do Rafa, Andressa Mana Rafa), atua como elo intermediário essencial entre Rafael e os demais membros em liberdade, transmitindo ordens, coordenando logística de drogas e armas, bem como movimentando recursos em contas de terceiros. Sua atuação ativa, ainda que em posição de suporte, demonstra inserção direta na engrenagem criminosa e reforça a necessidade da medida cautelar.
(...)
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, diante da necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, inserida em organização criminosa denominada "Família Terror Amapá", na qual atuava como elo intermediário responsável por transmitir ordens, coordenar logística e movimentar valores destinados às atividades ilícitas da facção. Tais circunstâncias, indicam o elevado desvalor da conduta em tese perpetrada e a periculosidade concreta da agente, evidenciando a indispensabilidade da medida extrema na hipótese.
No tocante ao pedido de prisão domiciliar, o Tribunal de origem assentou que a medida não é cabível na hipótese, pois, embora a paciente seja mãe de criança menor, não há situação de desamparo, uma vez que o menor está sob os cuidados da avó materna, devidamente matriculado e recebendo acompanhamento regular.” (e-doc. 2, p. 176-178, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido: 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente